Tribunal: TJMT
Processo: 1021722-69.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021722-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PROVA DOCUMENTAL – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – ARBITRAMENTO DO VALOR - POSSIBILIDADE -
ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94 -
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de contrato escrito estabelecendo a forma de remuneração do profissional não impede que o profissional busque o recebimento de seus honorários quando comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios, perfeitamente cabível o arbitramento judicialmente, até mesmo porque,
o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, sendo possível sua celebração de forma verbal. 2.
Na ação de
arbitramento
de
honorários
advocatícios, a definição do valor da remuneração devida ao advogado deve observar o trabalho desempenhado e o valor econômico envolvido da demanda. 3. O valor arbitrado pela sentença remunera o trabalho do causídico adequadamente, observando-se sua atuação e o tempo de tramitação da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº

1021722- 69.2020.8.11.0041), ajuizada contra a empresa/apelante por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, julgou o pedido procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 40.745,13 (quarenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), a título de verba honorária em favor do autor/apelado, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 122377149 - pág. 5).

A apelante alega que o apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não há provas dos serviços advocatícios por ele prestados, tampouco “
dos gastos e deslocamentos das supostas viagens para a cidade de Paranatinga/MT
”, não sendo possível o arbitramento judicial, como entendeu a r. sentença, para casos como os dos autos em que o advogado alega a existência de contrato verbal, mas sem comprovar a existência de crédito, sob pena de violação da boa-fé, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

Pede, pois, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido do autor/apelado; alternativamente, requer a redução do valor condenatório, este que afirma ser exagerado quando comparado com o serviço advocatício efetivamente prestado (cf. Id. nº 122377601 - pág. 9).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 122377605).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor Jatabairu Francisco Nunes e a empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda, celebraram, em 03/10/2001, “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. Id. nº 122377113 - pág. 1/2), por meio do qual aquele foi constituído por esta para atuar nas causas em que a ré lhe encaminhasse, contrato que se manteve vigente até o ano de 2003, e a partir “
de 2004 a 2019 todos os processos que o autor tutelou em favor da ré foram em contratos verbais
”. Afirma que prestou serviços advocatícios à ré “
atuando no feito nº 0000534-09.2012.811.0044 - código: 32292, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal e Cível da comarca de Paranatinga MT, e no agravo de instrumento nº 0055581-03.2012.8.11.0000, propostos pelas empresas Mineração Serra Dourada Ltda e Wima Participações Ltda. S.A
.” (cf. Id. nº 122377108 - pág. 2).

Sucedeu, porém, que, em 08/07/2019, a ré rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 112757488), e, segundo consta, deixou de pagar os honorários advocatícios devidos ao autor/apelado, daí o ajuizamento da presente ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”.

A sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, como visto no relatório, verifica-se ser indiscutível que o autor prestou serviços de advocacia nas ações elencadas na exordial, conforme contrato de honorários escritos firmado entre as partes, sendo que em momento algum o requerido contesta que os serviços não foram prestados; outrossim, o requerido aduz que o autor não comprovou a efetiva prestação de serviços.

Destarte, cinge-se a controvérsia, portanto, quanto ao percentual dos honorários advocatícios devidos ao autor pelo réu, e frente ao exposto, constata-se que o autor atuou no feito, até ser notificado do rompimento da avença no dia 21 de outubro de 2019.

Diante disso, as alegações do requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da requerida, não pode prevalecer à assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso à boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Afinal, como bem pontuou o Ministro do Superior Tribunal de Justiça -STF, Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, “não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado” (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Além disso, insta consignar que a jurisprudência pacífica do STJ perfilha no entendimento de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual (STJ, AgInt no REsp n. 1337749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 15-12-2016, DJe 10-2-2017).

Por tais razões, destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Em outras palavras, é inquestionável que o cliente pode exercer o direito de não mais ser representado pelo advogado antes contratado; entretanto, deve assumir o ônus de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento, sob pena de ser desconsiderado todo o trabalho até então desempenhado.

A par dessas considerações, noutra vertente reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual; dessa feita, evidentemente, ante a mencionada rescisão, resta autorizada a fixação do montante mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela de honorários da OAB servir de referencial.

Por oportuno, vale ressaltar que não se está falando em aplicar a supradita tabela de forma estanque, mas sim como mera balizadora, vez que o julgador não está, de fato, subordinado aos valores nela contidos.

Nessa conjuntura, pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Destacamos Dessume-se, pois, que a referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes, enquanto no tocante a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

[...] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...].

Por conseguinte, para a aferição do quantum debeatur dos honorários pleiteados, necessário destacar que autor laborou por aproximadamente 07 (sete) anos nas causas, tendo sido contratado para representar em juízo a empresa requerida; além disso, tomem-se por base os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, recursos, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento dos aludidos feitos.

Assim, tendo em vista que a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, entendo pelo arbitramento no valor de R$ 40.745,13 (quarenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.745,13 (quarenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a partir da citação. Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

No caso, muito embora conste dos autos apenas um contrato escrito celebrado pelos litigantes, datado de
03/10/2001, que permaneceu vigente até o ano de 2003 (cf. Id. nº 122377113 - pág. 1/2), é incontroverso que o apelado atuou na defesa da apelante também no ano de 2012 até 2019,

nos autos da Medida Cautelar Inominada c/c Imissão de Posse (Proc. nº 0000534-09.2012.811.0044 - código: 32292), ajuizada contra a apelante pela Mineração Serra Dourada Ltda,

que tramitou perante a 1ª Vara Criminal e Cível da comarca de Paranatinga/MT, e também nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0055581-03.2012.8.11.0000, interposto contra a apelante por Wima Participações Ltda
.
S.A., conforme se vê dos documentos vinculados ao Id. nº 122377111 - pág. 2/4, e Id. nº 122377112 - pág. 1/6.

A ausência de contrato escrito estabelecendo a forma de remuneração do profissional não impede que o profissional busque o recebimento de seus honorários quando comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios, como ocorre na hipótese, perfeitamente cabível o arbitramento judicialmente, até mesmo porque,
o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, sendo perfeitamente possível sua celebração de forma verbal.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.241.854/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 21/10/2016.)

EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. 1 -
Na ação de arbitramento, quando não houver contrato formal e escrito convencionando honorários advocatícios, é perfeitamente cabível exigir do autor (advogado) prova do fato constitutivo do seu direito, ou seja, da própria avença verbal
. 2 - Convenção (pacto), ainda que verbal, é exteriorização livre da vontade e, portanto, não se presume, prova-se, notadamente em se tratando de contraprestação por serviços (atuação profissional). O art. 22, § 2º da Lei nº 8.906/1994 não tem esse alcance. 3 - Dissídio pretoriano não demonstrado. Ausência de violação de lei federal. 4 - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 410.189/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 22/4/2008, DJe de 5/5/2008.)

O art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados Brasileiros), prevê a hipótese de arbitramento judicial dos honorários contratuais devidos ao advogado atuante na hipótese em que não foram pactuados entre as partes;
verbis
:

Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A Medida Cautelar Inominada c/c Imissão de Posse (Proc. nº 0000534-09.2012.811.0044 - código: 32292), tramitou perante a 1ª Vara Criminal e Cível da comarca de Paranatinga/MT,

município diverso do estabelecimento profissional do autor (cf. qualificação de Id. nº 122377107), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco mais de 7 anos (29/03/2012 até 08/07/2019), com
elaboração da peça de defesa (
cf. Id. nº 122377111)
e algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito, que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, até que sobreveio a substituição do apelado por patrono diverso.

O advogado/apelado também atuou diligentemente na defesa da apelante nos autos
Recurso de Agravo de Instrumento nº 0055581-03.2012.8.11.0000, que tramitou de 29/05/2012 até 26/09/2012 (cf. Id. nº 122377112), cumprindo integralmente com seu mister até o arquivamento dos autos.

Assim,
reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por correta a verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado (R
$ 40.745,13),
remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela empresa/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022